Tribunal: TJDFT
Processo: 0715891-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. TESTE DE ETILÔMETRO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É pacífico na jurisprudência que a palavra dos policiais que participaram das diligências goza de presunção de veracidade e de legitimidade, sendo suficiente, na hipótese, para amparar a condenação penal.
2. Comprovada a embriaguez pelo teste de etilômetro, que apresentou concentração de álcool por ar alveolar em quantidade superior ao legalmente permitido, segundo o inciso I do § 1o do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, correta a condenação do réu nos termos da denúncia.
3. Recurso conhecido e não provido.